Tribunal: TJES
Processo: 0008612-08.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008612-08.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ALEGADAS EM ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E REDUZIU VALOR FIXADO EM DESFAVOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o Acórdão que, ao julgar a remessa necessária e as apelações interpostas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo, deu provimento para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, além de reduzir os honorários devidos pelo Estado. A embargante sustenta omissões na análise do princípio da causalidade quanto à condenação do Município e ausência de fundamentação para a redução dos honorários fixados em desfavor do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise do princípio da causalidade para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; (ii) estabelecer se o acórdão careceu de fundamentação ao reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina expressamente o princípio da causalidade ao afastar a responsabilidade do Município de Linhares, justificando que o procedimento de internação involuntária para tratamento de dependência química é de alta complexidade e, por isso, de competência estadual, conforme a Lei nº 10.216/2001, a Portaria SESA nº 90-R/2014 e o art. 164, II, da Constituição Estadual.

O julgador aplica corretamente a jurisprudência do STF (Tema 793 da repercussão geral) e os Enunciados 08 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que autorizam a distribuição de encargos conforme a repartição de competências no SUS.

A redução dos honorários advocatícios devidos pelo Estado encontra amparo no voto condutor do acórdão, que considerou a existência de fontes alternativas e contínuas de recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADESPES), como os 5% dos emolumentos cartorários, previstos no art. 3º, alínea "h", da Lei Complementar Estadual nº 105/1997.

A decisão observou também o julgamento do STF no Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.114.005), que reconheceu o direito à percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública mesmo contra o ente público que integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, sem rateio entre os membros.

A suposta omissão quanto ao valor arbitrado e sua justificativa foi devidamente enfrentada, sendo a quantia fixada de forma equitativa e proporcional ao caso concreto, não havendo vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão ID. 6735530, que, no julgamento da remessa necessária e apelos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao pedido de reforma da r. Sentença
a quo
, para afastar a condenação do Município de Linhares em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como reduzir a verba honorária sucumbencial devida pelo Estado do Espírito Santo para R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões recursais (ID. 8538153), sustenta o Embargante, em síntese, que (i) fica evidente a omissão do Acórdão em não se atentar ao princípio da causalidade para reconhecer o dever do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, haja vista que este não cumpriu sua responsabilidade atribuída pela Constituição Federal no tocante à prestação do direito à saúde, razão pela qual a presente demanda foi ajuizada; (ii) carece de fundamentação ou mesmo justificativa a alegação deste eg. Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios devem ser reduzidos de R$1.000,00 (mil reais) para R$200,00 (duzentos reais), simplesmente em razão dos valores de recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADESPES) serem também advindos dos emolumentos incidentes sobre os atos praticados pelo Serviços Notariais e de Registro.

Pleiteia, assim, que sejam supridas as omissões no acórdão, pronunciando-se acerca do afastamento da condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria, bem como sobre redução do valor da condenação do Estado do Espírito Santo.

Desde logo, registro
não assistir razão ao Recorrente
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
“Manual de Direito Processual Civil”. 8ª ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2016. p 1592), “
a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
.

Colhe-se dos autos que a Egrégia 2ª Câmara Cível deste Sodalício deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação do Município de Linhares em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como reduzir a verba honorária sucumbencial devida pelo Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública Estadual para o montante de R$ 200,00 (duzentos reais).

Como visto, a primeira omissão apontada pela Embargante refere-se à suposta inobservância do princípio da causalidade para reconhecer o dever do Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Não obstante, conclui-se que a embargante
não aventa propriamente vício de omissão, mas mero inconformismo em relação à desoneração do ente municipal apelante (ora embargado) ao pagamento das verbas sucumbenciais, o que restou adequadamente fundamentado no v. acórdão embargado,
à luz do princípio da causalidade e da orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos similares.
Vale conferir:

[...] No que diz respeito a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, peço vênia para divergir do entendimento empossado pelo nobre Desembargador Relator.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que o autor patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
para que estes custeassem a internação involuntária de seu genitor para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

À vista disso, compreendo que não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Isto porque, não se pode desconsiderar
MUNICÍPIO DE LINHARES
sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.
[...] (G. N.)

A segunda tese de omissão sustentada pela Embargante refere-se à
suposta ausência de fundamentação ou mesmo justificativa para a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença guerreada, em razão dos valores de recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADESPES) serem também advindos dos emolumentos incidentes sobre os atos praticados pelo Serviços Notariais e de Registro.

Outrossim, percebe-se, por meio de uma simples leitura do voto condutor do v. acórdão que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, de modo que o propósito da embargante é a rediscussão da controvérsia, o que foge do escopo da espécie recursal em comento. Vejamos, pois:

No que pertine à condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ressalvo que há muito venho externando posicionamento no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que cuida-se de um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421).

Contudo, tal como sobrelevou o nobre Desembargador Relator, o excelso Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Anoto que embora tenha sido interposto Embargos de Declaração, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, estes foram julgados em 02/10/2023, tendo sido rejeitados, ou seja, não houve modificação da tese firmada.

Tem-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer, sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, como bem asseverou o eminente Desembargador Relator,
ela deve ser fixada, neste caso, equitativamente.
Contudo, rogando vênia ao eminente Relator, divirjo em relação ao valor,
por compreender que R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condigna a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo
da conclusão alcançada, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 200,00 (duzentos reais). Ainda,
CONHEÇO
do reexame necessário para confirmar a sentença na parte em que não fora modificada.

É, respeitosamente, como voto.

Assim, aplica-se
in casu
a jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)